Tribunal: TJMT
Processo: 1043877-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043877-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral. condição suspensiva. termo de quitação. ausência de nulidade da sentença. manutenção do quantum arbitrado.
recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. O Banco aleg nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, inadequação da via eleita, validade dos termos de quitação e renúncia expressa, além da ausência de fundamentação sobre o
quantum
arbitrado. Já a sociedade de advogados pleiteou a majoração da verba honorária arbitrada, alegando desproporcionalidade em face da complexidade, duração e zelo dos serviços prestados.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o Banco Bradesco ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de honorários está adequado aos parâmetros legais, considerando a extensão e a natureza dos serviços prestados pela sociedade de advogados.

III. razões de decidir

3. A sentença respeita os limites da lide, uma vez que a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que o pedido da sociedade de advogados incluiu a análise dos honorários devidos pela prestação de serviços, mesmo na hipótese de condição suspensiva de êxito, não havendo decisão extra petita.

4. O contrato firmado entre as partes, embora preveja remuneração vinculada ao benefício financeiro e contenha cláusulas de quitação anual, não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários decorrentes da rescisão unilateral e imotivada, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e da jurisprudência do STJ.

5. Os termos de quitação anuais referem-se aos honorários devidos por serviços prestados em cada exercício civil, não abrangendo as verbas decorrentes da perda de oportunidade de obtenção de honorários de sucumbência por conta da rescisão contratual antecipada.

6. O valor fixado pelo Juízo do feito revela proporcional e compatível com a extensão, a complexidade, o zelo profissional, o tempo de tramitação e o valor econômico das causas acompanhadas, observando os critérios do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é admissível mesmo em contratos com cláusula
ad exitum
, na hipótese de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. 2. Termos de quitação anuais não impedem a fixação judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até a rescisão, quando não abrangem expressamente a hipótese de extinção antecipada do contrato. 3. A fixação judicial do valor da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o tempo de serviço, a complexidade da causa, o valor econômico envolvido e o grau de zelo profissional.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1043877-61.2023.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Galera Mari Advogados Associados
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

O Juiz
condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Banco Bradesco S.A.
(Id. 289517383) suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
ao argumento de que a verba honorária foi arbitrada fora dos limites da petição inicial, em afronta à autonomia contratual e aos princípios da intervenção mínima e da alocação de riscos previstos no Código Civil.

No mérito, defende a inadequação da via eleita pois, havendo contrato escrito com eficácia de título executivo extrajudicial e termo de quitação com renúncia expressa, a pretensão da Sociedade Advocatícia deveria ser veiculada por meio de Ação Revisional, com pedido expresso de nulidade contratual, e não pela via eleita.

Assevera que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insiste, amparado na Clausula 6 do Instrumento Particular, que o trabalho realizado pelos causídicos já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Sociedade de advogados, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alega que o Juiz sentenciante não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação, onde constam a renúncia expressa da Galera Mari Advogados Associados a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Alega, por fim, a ausência de fundamentação da sentença no que tange ao
quantum
arbitrado e a inadequada distribuição do ônus de sucumbência.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no ID. 289517390.

Galera Mari Advogados Associados
(Id. 289517380) alega que os honorários foram arbitrados em valor aquém do devido, desconsiderando a complexidade, o tempo de duração e o zelo empregados na execução dos serviços jurídicos prestados.

Argumenta que o contrato de prestação de serviços celebrado com o Recorrido possui natureza de êxito, vinculando a remuneração ao proveito econômico obtido nas demandas judiciais, o que está evidenciado pelas cláusulas contratuais e pela sistemática de pagamentos adotada.

Afirma que, apesar da ausência de previsão contratual específica para hipótese de rescisão antecipada, faz jus ao arbitramento judicial da verba honorária com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, por ter desempenhado substancial trabalho nos três processos que acostou aos autos, até a revogação do mandato

Acentua que o valor atualizado das causas perfaz a quantia de R$ 1.211.006,68 (um milhão e duzentos e onze mil e seis reais e sessenta e oito centavos).

Requer, portanto, a reforma da sentença para majoração dos honorários entre 10% a 20% do valor acima mencionado. Subsidiariamente, que seja fixada remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Contrarrazões no Id. 289517392.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigeu até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição amigável, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, entre outras atividades típicas da advocacia.

Anexou cópia das principais peças produzidas nas Ações n. 0074762-39.2013.8.14.0301, 0190241-75.2016.8.14.0301 e 0831234-77.2017.8.14.0301, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Nesse particular, destacou que a Ação de Busca e Apreensão n. 0074762-39.2013.8.14.0301 tinha como objeto o Cédula de Crédito Bancário. Afirmou que o valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 562.713,72 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos).

A Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0190241-75.2016.8.14.0301 foi ajuizada em 22/03/2016 e substabelecido ao Autor em 20/09/2019. O débito exequendo atualizado consiste em R$ R$ 129.409,11 (cento e vinte, nove mil e quatrocentos e nove reais e onze centavos).

Já na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0831234-77.2017.8.14.0301, substabelecida ao Autor em 06/08/2017, a instituição bancária pugnou pelo recebimento de quantia que, atualizada, corresponde a R$ 518.883,85 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Destacou que no Contrato de Prestação de Serviços as partes ajustaram que, nas Ações de Recuperação de Crédito, sua remuneração seria de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito, sendo: 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito recuperado e 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais, nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou sua ilegitimidade para responder pelos honorários de sucumbência, a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, o respeito aos termos da rescisão contratual, a impossibilidade de intervenção estatal e, sobretudo a validade do termo de quitação e a inexistência de pendencias financeiras. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 289517358).

Réplica no Id. 289517364.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial e
condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 289517368).

Inconformados, Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Associados interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

O Recorrente suscita a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Alega que a decisão impugnada, ao arbitrar honorários proporcionais aos serviços prestados durante a relação contratual, extrapolou os limites objetivos da lide.

Argumenta que a controvérsia não diz respeito aos pagamentos já efetuados ao longo da execução dos serviços advocatícios, os quais, segundo a própria sentença, foram devidamente quitados e formalizados por meio de termos de quitação e renúncia.

Esclarece que a pretensão inicial da Sociedade de Advogados se restringe à perda de uma expectativa de recebimento futura, atrelada a uma condição suspensiva prevista contratualmente: o êxito na recuperação do crédito objeto das ações executivas, durante a vigência do contrato.

Alega que, ao afastar cláusulas contratuais expressas e ao conceder verba honorária sem que houvesse pedido revisional ou anulação das cláusulas, a sentença incorreu em vício insanável, violando o princípio da adstrição ao pedido.

Ressalta que a decisão afronta a autonomia privada e a liberdade de contratar, princípios assegurados pelos artigos 421 e 421-A do Código Civil, que estabelecem a intervenção mínima e a obrigatoriedade de respeito à alocação de riscos pactuada entre as partes.

Requer, pois, a anulação da sentença e a prolação de nova decisão dentro dos exatos limites da causa de pedir delineada na petição inicial.

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante Banco Bradesco
defende a inadequação da via eleita pois, havendo contrato escrito com eficácia de título executivo extrajudicial e termo de quitação com renúncia expressa, a pretensão da Sociedade Advocatícia deveria ser veiculada por meio de Ação Revisional, com pedido expresso de nulidade contratual, e não pela via eleita.

Assevera que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insiste, amparado na Clausula 6 do Instrumento Particular, que o trabalho realizado pela Apelada já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pelo escritório de advocacia, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alega que o Juiz sentenciante não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação, onde constam a renúncia expressa da Galera Mari Advogados Associados a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Frisa, por fim, a falta de fundamentação no que tange ao
quantum
arbitrado e a inadequada distribuição do ônus da sucumbência.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Pois bem. Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular e dos Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram (ID. 289516376):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que, de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Sociedade Advocatícia era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Banco Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa. Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur,
mas também do
quantum debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). (sem destaques no original)

A Notificação Extrajudicial de Id. 289516383, demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da cópia da Ação de Busca e Apreensão n. 0074762-39.2013.8.14.031, observa-se que a Sociedade Advocatícia assumiu a condução do processo em 10/01/2017, após substabelecimento, oportunidade em que requereu vista dos autos para análise e adoção de providências. Depois disso, apresentou petição com planilha de cálculo para viabilizar a execução e a citação dos devedores. Posteriormente, indicou endereço para cumprimento do mandado, providenciou a emissão das guias e recolheu as custas para diligência do oficial de justiça. Diante da citação frustrada, requereu consulta de endereços nos sistemas conveniados (Id. 289516396).

Já na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

0190241-75.2016.8.14.0301, observa-se que o escritório Apelado assumiu a condução do processo em 20/09/2019, mediante substabelecimento, ocasião em que requereu vista dos autos para análise e definição das providências necessárias ao andamento da demanda. Após decisão judicial que determinou a juntada do comprovante de recolhimento das custas para expedição de mandado de citação, apresentou petição com o devido comprovante, viabilizando a continuidade do feito em 09/07/2020 (Id. 289516397).

Já na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0831234-77.2017.8.14.0301, após o substabelecimento ocorrido em 06/08/2019, habilitou-se nos autos para análise do processo e adoção das medidas necessárias ao seu regular andamento. Como primeira, e única, providência, protocolou petição acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais, viabilizando a expedição e o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça.

De acordo com a planilha acostada à exordial, o valor atualizado das causas trabalhadas perfazem o montante de R$ 1.211.006,68 (um milhão e duzentos e onze mil e seis reais e sessenta e oito centavos).

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais, necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id. 277466378) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

Lado outro, a pretensão de redução do valor fixado pelo Juiz singular também não comporta guarida.

Conforme se extrai dos autos, a atuação da sociedade de advogados teve por objeto a captura de créditos que, atualizados, somam o valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de R$ 1.211.006,68 (um milhão e duzentos e onze mil e seis reais e sessenta e oito centavos), quantia que demonstra de forma inequívoca a elevada relevância econômica da demanda que lhes foi confiada.

Inobstante isso, está devidamente demonstrado que os serviços foram prestados ao longo de extenso período com acompanhamento processual ininterrupto, durante o qual a sociedade advocatícia desempenhou diversas atividades típicas e atípicas da advocacia contenciosa, desde a análise documental e estratégia processual, até o efetivo ajuizamento e impulsionamento da execução.

O montante arbitrado pelo Juiz singular, longe de representar quantia desarrazoada ou excessiva, reflete remuneração proporcional e compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional evidenciado, as manifestações judiciais exercidas pela sociedade advocatícia, o tempo de tramitação da demanda e, sobretudo o valor econômico da pretensão resistida, atendendo, assim, aos critérios previstos no artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos parâmetros orientadores do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar, que a fixação judicial dos honorários de advogado não se submete à livre conveniência do devedor, tampouco se presta a simples redução para adequação a interesse econômico unilateral da parte sucumbente, mas deve ser balizada por critérios objetivos de razoabilidade, proporcionalidade e justa retribuição ao trabalho profissional efetivamente prestado.

Portanto, diante da ausência de qualquer desproporcionalidade ou excesso, o valor fixado na sentença deve permanecer incólume, pois se revela adequado e em conformidade com o labor desempenhado e o proveito econômico potencial da demanda executiva originária.

Recurso desprovido.

·

DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Apelante
Galera Mari Advogados Associados

entende que os honorários foram arbitrados em valor aquém do devido, desconsiderando a complexidade, o tempo de duração e o zelo empregados na execução dos serviços jurídicos prestados.

Contudo, ao analisar o Recurso do Banco Bradesco S.A. esta Relatora consignou que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$ 12.000,00) não representa quantia desproporcional ou irrisória. Ao contrário, reflete remuneração compatível com a atuação jurídica desempenhada pelo Apelante e as peças processuais produzidas nos processos n.
0074762-39.2013.8.14.0301, 0190241-75.2016.8.14.0301 e 0831234-77.2017.8.14.0301.

O montante arbitrado não evidencia apenas o volume de demandas acompanhadas, mas também a razoável complexidade envolvida, o tempo que as demandas ficaram sobre a responsabilidade da Sociedade Recorrente (
10/01/2017 até 19/11/2020)
e as atuações jurídicas realizadas pelo escritório Apelante.

A quantia fixada mostra-se, assim, em consonância com os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, bem como com os parâmetros orientadores do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que consideram, dentre outros elementos, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, escorreita a sentença no ponto, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025